Tribunal: STF
Processo: RE 353347
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pensão.
   Ex-servidor. Fiscal de rendas do Estado do Rio de Janeiro.
   Princípio da isonomia. Impossibilidade. 3. Fonte de custeio.
   Controvérsia infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.